Tribunal: TJBA
Processo: 8045509-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045509-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA EUNICE SANTOS DE CARVALHO

Advogado(s)
:
LETICIA BIANCA SOUSA DO NASCIMENTO, GUSTAVO NUNES PAIVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, MANOEL LERCIANO LOPES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. LEI Nº 14.181/2021. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.
POSSIBILIADE DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA.
PERIGO DE DANO CONFIGURADO. MARGEM CONSIGNÁVEL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por
MARIA EUNICE SANTOS DE CARVALHO
contra decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento nº 8001887-53.2025.8.05.0142 ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. e NU FINANCEIRA S.A.
, indeferiu o pedido de tutela de urgência visando a limitação imediata dos descontos de empréstimos consignados incidentes sobre a remuneração da autora. A Agravante sustenta estar em situação de superendividamento, com comprometimento
quase integral
de sua renda líquida
por dívidas de crédito
, o que inviabiliza sua subsistência digna.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se a verificar a presença dos requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência, especificamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, para determinar a limitação dos descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento ao patamar de 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos líquidos da devedora, antes da realização da audiência de conciliação prevista no rito da Lei n.º 14.181/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A Lei n.º 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) alterou o Código de Defesa do Consumidor para instituir mecanismos de prevenção e tratamento do superendividamento, tendo como princípio basilar a garantia do mínimo existencial e a preservação da dignidade da pessoa humana.

3.2. A documentação acostada aos autos evidencia que os descontos realizados diretamente na folha de pagamento da Agravante consomem percentual excessivo de sua remuneração líquida, superando consideravelmente o limite legal de consignação e comprometendo sua subsistência e de sua família.

3.3. Embora o rito processual do superendividamento preveja uma fase conciliatória inicial, a urgência decorrente da natureza alimentar da verba salarial autoriza a intervenção judicial cautelar para limitar os descontos a um patamar razoável, assegurando o mínimo existencial enquanto se processa a repactuação das dívidas.

3.4. A limitação dos descontos consignados ao percentual de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração líquida mostra-se adequada e proporcional, alinhando-se à proteção legal conferida aos vencimentos e à dignidade do devedor, sem anular o direito de crédito das instituições financeiras, que poderão receber seus haveres de forma ajustada à capacidade de pagamento da consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A proteção do mínimo existencial do consumidor superendividado não pode ser postergada até a realização da audiência de conciliação prevista na Lei n.º 14.181/2021, sendo cabível a concessão de tutela de urgência para limitar descontos consignados em folha de pagamento quando demonstrado comprometimento excessivo da renda que inviabilize a subsistência digna.

2. Em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana e à garantia do mínimo existencial, os descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento devem ser limitados ao patamar máximo de 30% a 35% da remuneração líquida do consumidor superendividado, entendida como o valor total dos proventos subtraídos apenas os descontos obrigatórios.

3. A fase conciliatória prevista no procedimento de superendividamento (
arts
. 104-A e seguintes do CDC) não obsta a concessão de tutela de urgência quando configurado o perigo de dano à subsistência do consumidor, devendo o Poder Judiciário atuar cautelarmente para evitar danos irreversíveis.

4. As instituições financeiras, no exercício do crédito responsável, têm o dever de avaliar a capacidade de pagamento do consumidor, assumindo o risco ao permitirem endividamento que ultrapassa a capacidade financeira do contratante, não podendo opor-se à readequação dos descontos quando demonstrado o comprometimento do mínimo existencial.

5. Havendo múltiplos credores consignados que excedam a margem consignável, a adequação deverá observar a ordem cronológica das contratações, suspendendo-se ou reduzindo-se os descontos dos contratos mais recentes até o alcance do limite estabelecido.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 1º, III, da CF/88;
Arts
. 54-A e 104-A do CDC; Lei n.º 10.820/2003.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgInt
no REsp 1790164/RJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8045509-26.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante
MARIA EUNICE SANTOS DE CARVALHO
e como agravados
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/
A,
B
ANCO
DO BRASIL S.A. e
NU FINANCEIRA
S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHEC
ER
e DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora